Tribunal: TJES
Processo: 5028844-96.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028844-96.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LOURDES MARIA TRARBACH DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento firmado pelo e. STJ em sede de recursos repetitivos
(Tema 1.132),

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

2. No caso dos autos, não há provas de que a agravante tenha informado a mudança de seu endereço ao agravado, sendo certo que o pagamento das parcelas inadimplentes ocorreu quando já escoado o prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da execução da liminar

3. O
apelante, ora agravado comprovou no ID. 6991190 que enviou notificação extrajudicial para o endereço da agravante constante no contrato (ID. 6991189), restando comprovada a mora e evidenciando evidente a incompatibilidade da sentença com a acórdão do e. STJ, em sede de repetitivos, o que basta ao provimento, por decisão monocrática, da pretensão recursal.

4. Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5028844-96.2022.8.08.0035

Agravante:

Lourdes Maria Trarbach Santos

Agravado:

Banco Itaucard S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática ID. 7921858, por meio da qual dei provimento ao apelo interposto pelo agravado,
para anular a sentença recorrida por ser contrária a acórdão do e. STJ proferido em julgamento de recursos repetitivos (
REsp 1.951.662-RS -
Tema 1132), determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente
“[...]que não houve desídia da devedora, ora Agravante, em deixar de informar ao Agravado seu novo endereço[...]”
; que
“[...]tal informação fora passada ao Banco Agravado, tanto que a Ação de Busca e Apreensão apresenta o novo endereço para o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça a ser expedido[...]”
;
“[...]que não pode ser penalizada a Agravante pela desídia do Banco Agravado que deixou de atualizar o contrato para anotar a alteração do domicílio anteriormente indicado no contrato inicial[...]”
. Por fim, requereu a reforma da decisão, a fim de que seja desprovida a apelação manejada pelo banco recorrido. (ID. 8310092)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão agravada. (ID. 8472852)

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 7921858, por meio da qual dei provimento ao apelo interposto pelo agravado em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado, nestes termos:

“[...]Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (ID. 6991224)

De logo devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, V, “b”, do CPC, em virtude de estar a sentença em confronto com acórdão do STJ julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Ocorre que o recurso se funda basicamente na alegação de que o processo não poderia ter sido extinto tal como entendido pelo Julgador de origem, na medida em que a constituição em mora foi devidamente comprovada com a notificação enviada para endereço informado pelo recorrido no contrato.

De fato, o Magistrado singular entendeu que
“[...]
a Requerente junta ao ID 19709765 notificação extrajudicial enviada à Demandada em que informa sua mora, todavia, referido documento sequer fora recebido, consoante infiro do Aviso de Recebimento juntado à pág. 02 (ID 19709765).
[...]”

Todavia, anoto que
“[...]
em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1.951.662-RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, pendente de publicação).[...]” (AREsp n. 2.380.400, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/09/2023.)

No caso dos autos, a apelante comprovou no ID. 6991190 que enviou notificação extrajudicial para o endereço da agravante constante no contrato (ID. 6991189), motivo pelo qual resta comprovada a mora e denota, no contexto apresentado, evidente a incompatibilidade da sentença com a acórdão do e. STJ, em sede de repetitivos, o que basta ao provimento, por decisão monocrática, da pretensão recursal.

Ante ao exposto, com fulcro no art. 932, “a” e “b”, V, do CPC,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida por ser contrária a acórdão do e. STJ proferido em julgamento de recursos repetitivos (
REsp 1.951.662-RS -
Tema 1132), determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Ocorre que dentre os documentos acostados em sua contestação, constam prints de conversas com representantes da instituição financeira requerente (ID. 6991208) em que, antes mesmo da citação, a agravante foi devidamente cientificada da pendência de 05 (cinco) parcelas e, avisada da existência da presente demanda, foi ressaltado que o adimplemento parcial do débito não impediria o prosseguimento da ação.

Ademais, o pagamento das parcelas pendentes pela recorrente ocorreu em 13/06/2023 (ID. 6991209), quando já decorridos os 05 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão (ID. 6991212).

Como sabe, o e. STJ fixou entendimento, em sede de recursos repetitivos, que
“[...]Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".[...]” (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Por fim, anoto que a agravante alega que informou o agravado sobre a mudança de seu endereço, mas não juntou sequer indícios de tal providência, não sendo possível saber quando o autor da ação de busca e apreensão teve efetivamente ciência da alteração do endereço da demandada, se antes ou depois de efetivada a notificação com base nas informações constantes do contrato.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.